Tribunal: STF
Processo: MS 24211
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-12
Data de publicação: 2002-09-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA:
DESAPROPRIAÇÃO. REBANHO BOVINO: CONTAGEM: CONTROVÉRSIA. ÍNDICES
DE PRODUTIVIDADE.
                   I. - Rebanho bovino: erro do laudo, que não chega a
 comprometer o
resultado, dado que, mesmo com a retificação do cálculo a propriedade
 continua
improdutiva. Ademais, a controvérsia exigiria dilação probatória, o
 que não se admite
em sede de mandado de segurança, dado que direito líquido e certo tem
 como
pressuposto fatos incontroversos apoiados em prova pré-constituída.
                  II. - Precedentes do STF.
                 III. - M.S. indeferido.